Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-59.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IPVA ADIMPLÊNCIA. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a redução do valor indenizatório para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pugna pela atualização do montante fixado, com base na SELIC, e que os juros do valor indenizatório sejam apurados a partir da citação e com juros da caderneta de poupança.
3. A autora, ora recorrida teve seu nome inserido indevidamente na dívida ativa, e o Distrito Federal foi condenado a indenizá-la, por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
5. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
6. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
7. Permanece hígido os juros de mora, conforme a decisão vinculante do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (índice de remuneração da caderneta de poupança), o qual deverá incidir a partir do evento danoso, no caso, a indevida inscrição na Dívida Ativa.
8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
9. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
10. Sentença reformada em parte, tão somente, para reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).